Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais que maneja a agravada – J. A. Bittencourt &amp; Cia Ltda. ME. - em seu desfavor, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de manter o plano de saúde contratado pela empresa, que beneficia os sócios da pessoa jurídica e uma filha deles, que deverá continuar arcando com o pagamento das mensalidades, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que a aflige. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que concertara com a agravada contrato de plano de saúde coletivo empresarial na data de 28.09.2020, com a finalidade de fomentar serviços de saúde aos sócios e dependente da empresa. Esclarecera que, em consonância com o ajuste, fora previsto que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência, quaisquer das partes poderia postular sua rescisão, desde que precedida de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Defendera que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão não encontra óbice na Lei dos Planos de Saúde e Seguros Privados de Assistência à Saúde – Lei no 9.656/98, ressoando legítimo o desfazimento do vínculo. Acentuara que, demais disso, emitira carta de portabilidade para os beneficiários do plano, assegurando-lhes o direito à migração para outro plano de saúde do mesmo nível sem restrições relacionadas a doenças ou tratamentos preexistentes. Pontuara que não comercializa planos de saúde na modalidade individual ou familiar, desde novembro de 2022. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da decisão[2] que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais que maneja a agravada – J. A. Bittencourt &amp; Cia Ltda. ME. - em seu desfavor, deferira a tutela de urgência por ela reclamada, cominando à agravante a obrigação de manter o plano de saúde contratado pela empresa, que beneficia os sócios da pessoa jurídica e uma filha deles, que deverá continuar arcando com o pagamento das mensalidades, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que a aflige. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à operadora de plano de saúde agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de manter o plano de saúde empresarial firmado com a agravada, assumindo ela o pagamento da integralidade das mensalidades. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sua resolução não encerra dificuldades. Emoldurado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria que será objeto do mérito da ação principal, a tutela de urgência assegurada em favor da agravada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, impondo que seja preservado incólume o decisório vergastado. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado pelo artigo 300, caput, do estatuto processual, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipatória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhadas essas premissas instrumentais, dos documentos que guarnecem os autos principais afere-se que, conquanto a agravante tenha comunicado a agravada acerca da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde celebrado, a denúncia não fora realizada na conformidade da regulação vigorante. Como cediço, é legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, fixando diretrizes que devem ser observadas como forma de manutenção da condição de segurado. No aspecto, confira-se a legislação de regência da matéria: “Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 1o. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1o e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 2o. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médicoassistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014) § 3o A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2o deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário. (Incluído pela Lei no 13.003, de 2014)” Há que ser registrado que o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, outrossim, encontra ressonância no arts. 14 e 23 da Resolução Normativa da ANS no. 557/2022[4], que apenas fixara que a notificação acerca da rescisão da avença coletiva deve observar o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias e que o plano vigore por no mínimo 12 meses. No caso, apura-se que aludido interstício de 60 dias não fora observado pela agravante, pois que comunicara à agravada o encerramento do plano de saúde coletivo contratado pouco mais de 30 (trinta) dias antes do término do prazo contratado, deixando de observar o legalmente estabelecido. Com efeito, a notificação endereçada, datada de 02.08.2023, fora entregue à agravada no dia 17.10.2023, com a informação da vigência do contrato somente até 30.09.2023. É o que se extrai da carta colacionada aos autos do vertente instrumento, via da qual fora consumada a denúncia[5]. Conforme pontuado, conquanto assista à agravante o direito de rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas como forma de coibir abusos e, principalmente, se assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência. Essas cautelas emergem justamente do objeto da prestação, pois a necessidade de cobertura deve ser permanente em razão do caráter aleatório das necessidades do segurado. A propósito, confiram-se os dispositivos normativos que asseguram ao aderente a possibilidade de migração do plano assistencial coletivo cancelado para plano individual, verbis: RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU No 19 DE 25 DE MARÇO DE 1999 (publicada no DO no 57 - quinta feira, 25/03/99) Dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Da literalidade deste normativo afere-se que o direito à migração e a obrigação de promovê-la, no caso de cancelamento do plano coletivo, somente se aplica caso as operadoras mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar (art. 3o). Ocorre, porém, que a interpretação desse normativo não pode ser levada a efeito de forma exclusivamente literal, sobretudo em se tratando de relação abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é cediço, do princípio da boa-fé objetiva emerge o que a doutrina convencionou chamar de deveres anexos, que nada mais são do que deveres genéricos que recaem de forma indistinta sobre as partes na relação obrigacional, agindo como instrumento de segurança e proteção dessa relação, conduzindo-a ao seu fim natural, qual seja, o adimplemento. Nesta esteira é que, além dos deveres expressamente previstos no instrumento obrigacional, há os deveres de proteção, tanto para com o patrimônio do segurado quanto para com sua vida e integridade física e psíquica, de cooperação, a fim de que não sejam criadas dificuldades para que a relação obrigacional seja adimplida, e de informação, para que cada parte obtenha os esclarecimentos necessários e inerentes ao objeto do contrato, sobretudo quanto ao cumprimento de sua prestação. A presença desses deveres anexos acarreta a ampliação do conteúdo material da relação obrigacional, pois não basta que as partes cumpram as respectivas prestações, da maneira como entabulada a obrigação, mas é necessário que cumpram esses deveres anexos, sob pena de se caracterizar o inadimplemento. Dessa forma, é inexorável que, conquanto assista à agravada o direito de cancelamento do plano de saúde coletivo contratado pela agravante, a denúncia deve ser consumada na forma regulada pela normatização vigente, o que não fora observado no caso, porquanto a denúncia não observara o interstício mínimo de 60 dias, a contar da data firmada para expiração do contrato. Conseguintemente, aferido que a denúncia fora consumada em desconformidade com a salvaguarda normativa, deve ser infirmada, mantendo-se vigente o contrato até nova resolução, observada, ainda, o direito à migração que também é outorgado à agravante se ratificada a denúncia promovida na forma exigida. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 172236532 - Pág. 1/5 (fls. 491/495) – ação principal. [2] - ID Num. 172236532 - Pág. 1/5 (fls. 491/495) – ação principal. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476 [4] - “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” [5] - ID Num. 52772355 - Pág. 1 (fl 48).